Tribunal: TJDFT
Processo: 0738298-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Prisão preventiva. Latrocínio tentado. Gravidade concreta. Garantia da ordem pública. Prisão domiciliar.
1 – Se o crime – tentativa de latrocínio – é cometido com violência e grave ameaça à pessoa, não se defere a prisão domiciliar, sobretudo se a paciente não é imprescindível aos cuidados da mãe, portadora de transtorno depressivo grave. Não há previsão legal para a hipótese.
2 - A gravidade concreta do crime – tentativa de latrocínio cometido em concurso de pessoas, contra o empregador, que foi dopado, desnudado, amarrado e abandonado em um matagal -, demonstra a audácia e a periculosidade da paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
3 – Ordem denegada.